Tribunal: TJDFT
Processo: 0704498-04.2025.8.07.0018
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-15

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COLETIVA. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA. LIMITES SUBJETIVOS DA COISA JULGADA. LEGITIMIDADE ATIVA. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS NÃO PROVIDOS.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão da 4a Turma Cível que não proveu apelação interposta em cumprimento individual de sentença coletiva ajuizado por servidora que buscava executar título formado na ação coletiva n. 0702195-95.2017.8.07.0018, proposta por sindicato representativo da carreira pública de assistência social. O acórdão embargado reconheceu ilegitimidade ativa por entender que a exequente, à época da propositura da ação coletiva, já integrava a carreira socioeducativa.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão incorreu em omissão ao: (i) deixar de examinar o momento da aquisição do direito ao reajuste previsto na Lei Distrital no 5.184/2013; (ii) deixar de apreciar a alegação de que a embargante integrava a carreira pública de assistência social na data da publicação da lei; e (iii) deixar de enfrentar o argumento de que o direito material teria se incorporado ao patrimônio jurídico da embargante antes da criação da carreira socioeducativa pela Lei Distrital no 5.351/2014.
III. Razões de decidir
3. Inexiste omissão quando os tópicos questionados foram analisados no voto.
4. O colegiado analisou expressamente os limites subjetivos da coisa julgada coletiva e constatou que a legitimidade ativa para o cumprimento individual depende da vinculação do servidor à categoria representada pelo sindicato autor no momento da propositura da ação coletiva.
5. A mudança de carreira promovida pela Lei Distrital no 5.351/2014 instituiu nova categoria funcional e excluiu a aplicação da Lei Distrital no 5.184/2013 aos servidores da carreira socioeducativa, o que afasta a abrangência do título coletivo em favor de servidores já então desvinculados da carreira de assistência social.
6. Os embargos de declaração prestam-se a sanar os vícios de obscuridade, contradição ou omissão dos julgados e corrigir erro material (CPC 1022), não podendo ser utilizados para provocar nova apreciação da matéria.
IV. Dispositivo
7. Negou-se provimento aos embargos de declaração.